Tribunal: TJES
Processo: 5011979-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011979-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES RODARTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5011979-06.2022.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravado: Espólio de Maria de Lourdes Rodarte de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, por meio da qual indeferiu tanto o requerimento do Município de Vitória de citação dos herdeiros do Espólio de Maria de Lourdes Rodarte de Oliveira, como de intimação deles acerca da existência de inventário ou de administrador provisório.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, “
a fim de que seja deferido o pedido de intimação dos herdeiros para colaborarem com o Poder Judiciário e, na forma dos arts. 6º e 319, §1º, do CPC, e informarem em Juízo se houve a abertura de inventário, com o nome e endereço do inventariante ou administrador provisório
” (id 3874560).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão que indeferiu os requerimentos formulados pela municipalidade em ação de execução fiscal quanto a citação dos herdeiros do Espólio de Maria de Lourdes Rodarte de Oliveira ou a intimação deles para que informassem sobre a existência de inventário ou de administrador provisório.

Constato que o Município de Vitória cingiu-se em aparelhar a petição inicial apenas com CDA que instrui o feito executivo, na qual já consta a parte executada como sendo o Espólio de Maria de Lourdes Rodarte de Oliveira.

Assim, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação da exequente para que apresentasse as seguintes informações:
“
a)
a existência ou não de processo de inventário;
b)

em caso de positivo, a comprovação de quem é o seu inventariante; e
c)
inexistindo processo de inventário, quem é o administrador provisório do Espólio, conferindo-lhe, para tal mister, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.”

Todavia, o agravante cingiu-se em informar o nome de duas herdeiras, bem como que não havia logrado êxito na localização de inventário, pugnando assim pela citação delas ou intimação para que informassem sobre a existência de inventário ou de administrador provisório.

Ocorre que assim como a magistrada de primeiro grau, entendo que o panorama fático-jurídico da causa tal como apresentado não autoriza a pronta citação dos herdeiros, tampouco que o Poder Judiciário efetue diligências cabíveis ao exequente para o ajuizamento do feito executivo, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados na decisão recorrida que, a meu ver, atribui o desfecho correto para a questão, confira-se:

“
O Município de Vitória aduziu que não encontrou informações acerca do inventariante, e que em diligências administrativas, obteve os nomes das herdeiras da falecida, requerendo a citação/intimação para que paguem o débito exequendo ou colaborem com o Poder Judiciário, informando o nome do inventariante ou administrador provisório.

Consoante exposto em Decisão outrora proferida, o espólio é o responsável pelos débitos tributários deixados pelo
de cujus
até a data do óbito, bem como por aquelas obrigações surgidas no período entre a abertura da sucessão e a partilha.

Ademais, é o inventariante quem representa e administra o espólio, ou até que aquele preste o compromisso, a administração dos bens do falecido é incumbida ao administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC/15.

No tocante aos herdeiros, embora a herança seja transmitida a eles ao tempo da morte do
de cujus
, ficarão apenas com a posse indireta dos bens, somente sendo individualmente responsáveis na hipótese de dívidas não pagas na partilha dos bens do falecido.

Nesse sentido se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REFORMA – NECESSIDADE – ESPÓLIO – LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO – PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I – Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto; [...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; [...] V - Recurso Especial provido. (REsp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe de 19/10/2011)

In casu
, o Município exequente informou não ter localizado o inventário do espólio executado, por conseguinte não se sabe quem é seu inventariante ou administrador provisório.

Outrossim, verifica-se que se trata(m) de pessoa(s) que não integra(m) a presente demanda, logo o requerimento da municipalidade não encontra amparo legal.

Destaca-se ainda que não incumbe a este Juízo determinar diligências que competem ao exequente, posto que é seu o dever de promover todos os esforços, extra-autos, para localizar informações e/ou bens do executado.

Dessa forma, indefiro os requerimentos formulados pelo exequente.

Por fim,
intime-se
a Municipalidade para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.
[...]”

Como se observa, a decisão está em consonância com o entendimento do STJ que assim reverbera:

“
[...] 1. A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Vale realçar que a municipalidade não demonstrou ter diligenciado nos órgãos competentes acerca da existência de inventário em nome da agravada, tampouco sobre a situação do imóvel com a existência de administrador provisório, o que, consequentemente, são diligências que lhe competem, sob pena de violação ao princípio dispositivo (REsp n. 1.307.407/SC).

Aliás, convém ponderar que a própria decisão recorrida fez constar a sistemática do art. 40, da Lei de Execuções Fiscais, que, por sua vez, dispõe sobre prazo de suspensão para que Fazenda Pública adote a providências para a localização do devedor.

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO HERDEIROS. ILEGITIMIDADE. ABERTURA DE INVENTÁRIO E OU LOCALIZAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o STJ “
A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.).

2. Ademais, a municipalidade não demonstrou ter diligenciado nos órgãos competentes acerca da existência de inventário em nome da agravada, tampouco sobre a situação do imóvel com a existência de administrador provisório, o que, consequentemente, são diligências que lhe competem, sob pena de violação ao princípio dispositivo (REsp n. 1.307.407/SC).

3. Recurso improvido. Decisão mantida.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.